Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739282-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA BETTIOL S/C, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM, ADVOCACIA BETTIOL S/C DESPACHO Na petição de ID no 38578842, as partes informam a realização de acordo. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007